Tribunal: TJDFT
Processo: 0730863-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0730863-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIANA GONCALVES, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. De acordo com a decisão de ID 23544114, a escritura pública de id 21865990 e os demais documentos apresentados pela cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, a credora SEBASTIANA GONCALVES negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, REVOGO a preferência constitucional deferida no id 25269038. Considero prejudicadas quaisquer providências cabíveis à planilha de cálculos apresentada pelo Ente Devedor no ID 26929568. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac